Tribunal: TJPA
Processo: 0028560-67.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10667 - Gratificações Estaduais Específicas
Data de julgamento: 2022-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0028560-67.2014.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARISA FERNANDA PIMENTA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. SUPOSTA PERDA DE DIREITO A RECEBIMENTO DE PARCELAS DE GRATIFICAÇÃO EM RAZÃO DE RECONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. INEXISTÊNCIA. DIREITO RECONHECIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA, RISCO DE VIOLAÇÃO DO ART. 505 DO CPC. RECURSO CONHECIDO. IMPROVIDO.

1.

Em resumo, narra o Embargante a existência de omissão no que tange a contagem do prazo prescricional, alegando que a Embargada não teria direito a receber 4 (quatro) meses da gratificação de nível superior, em face de retomada de contagem do prazo prescricional, pelo trânsito em julgado da decisão do Mandado de Segurança. Requerendo a reforma do Acórdão (ID nº 5180621).

2.

Neste contexto, não cabe discutir o direito da embargada sobre o recebimento de gratificação de nível superior, uma vez que, este foi concedido em sede de Mandado de Segurança, não sendo possível sua reanálise, sob risco de violação ao art. 505 do CPC.

3.

Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém (Pa), 21 de março de 2022.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em APELAÇÃO CIVEL, oposto por ESTADO DO PARÁ, em Ação Ordinária de Cobrança, movido em face de MARISA FERNANDA PIMENTA, contra o
julgado proferido pela 1ª Turma de Direito Público no
Acórdão (ID nº 5180621) que apreciou recurso de Apelação, negando-lhe provimento.

Em síntese, versam os Autos sobre Ação Ordinária de Cobrança interposta por Marisa Fernanda Pimenta, contra Estado do Pará, narra a autora que no ano de 1992 ingressou na polícia civil do estado, exercendo a função de escrivã, cargo que ocupa até a atualidade, que no ano de 2003 obteve formação de nível superior no curso de gestão de órgãos públicos, por este motivo, faz jus ao recebimento de gratificação de nível superior.

Relata que em dezembro de 2012, impetrou Mandado de Segurança nº 0001098-39.2012.8.14.0000, para ser reconhecido o direito a receber gratificação de nível superior, havendo sua concessão. Assim, ingressou com a Ação ordinária de cobrança nº 0028560-67.2014.8.14.0301, a fim de receber as parcelas da gratificação, que compreendem o período de dezembro de 2007 a dezembro de 2012, sendo obedecidos os critérios de prescrição quinquenal. Requerendo, o pagamento do adicional de curso superior.

Em sentença, o juízo do primeiro grau julgou procedentes os pedidos contidos na inicial, determinando que o Estado do Pará pagasse a autora os valores referentes a gratificação de nível superior, correspondentes ao período de dezembro de 2007 a dezembro de 2012. (ID nº 2912349)

Inconformado, o Estado do Pará interpôs Apelação Cível, alegando que houve a prescrição quinquenal do direito da autora, não havendo possibilidades de invocar equidade como reajuste salarial, assim como reformar a condenação em juros e correção monetária. Requerendo a reforma da decisão de primeiro grau. (ID nº 2912350)

Em Acórdão proferido pela Primeira Turma de Direito de Público, houve o conhecimento do recurso, sendo negado provimento. (ID nº 5180621)

Contra esta decisão, o Estado do Pará opôs os presentes Embargos de Declaração, alegando existência de omissão no que se refere a contagem do prazo prescricional, afirmando que o trânsito em julgado do Mandado de Segurança ocorrido em março de 2014, teria retomado a contagem do prazo prescricional, interrompido pela impetração do
writ.

Argumenta

que houve um intervalo de 4 (quatro) meses, entre o trânsito em julgado do
mandamus
e o ingresso da Ação de cobrança que foi ajuizada em julho de 2014, que durante esse intervalo o prazo prescricional voltou a ser contabilizado, não possuindo a embargada o direito de receber as parcelas de gratificação de nível superior, referente aos 4 (quatro) meses em que a prescrição voltou a ser contada. Requer o provimento dos Embargos de Declaração. (ID nº 5266411)

Em contrarrazões, alega a embargada que não há omissão a ser esclarecida, pois inexiste qualquer espécie de prescrição nos autos. Pugnando pelo improvimento do Recurso. (ID nº 5620804)

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração interpostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos:

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I.

Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II.

Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III.

Corrigir erro material.”

No presente caso, não merece acolhimento os presentes aclaratórios, pelos motivos que passo a expor.

O Acórdão embargado ressaltou que houve o conhecimento do direito da embargada ao recebimento de gratificação de nível superior, em sede de Mandado de Segurança, restringindo sua análise a delimitação do período de pagamento dos valores devidos, estabelecendo o recebimento das parcelas pelo período dos cinco anos antes da impetração do mandado de segurança, correspondente a dezembro de 2007, até a impetração do
writ
em 2012, de acordo com trecho da decisão:

“De início, importante destacar que o Direito a gratificação de escolaridade da apelada foi devidamente reconhecida em ação mandamental nº 0001098-39.2012.8.14.0000, impetrado em 19/12/2012, tendo a segurança sido concedida e o mandamus transitado em julgado em 20/03/2014. Desse modo, a questão debatida não poderá ser rediscutida nesses autos, sob pena de violação à coisa julgada.”

Destarte, a análise do pedido, se restringe a delimitar o período de pagamento da gratificação
.

(...)

“Dessa forma, o pagamento dos valores deve se restringir aos cinco anos anteriores a data da impetração do mandado de segurança, isto é, em 19/12/2012, fazendo jus, portanto, às parcelas pretéritas da gratificação, a contar de 19/12/2007.”

Sendo assim, não cabe discutir suposta perda do direito ao recebimento das parcelas da embargada, haja vista, que já restou superada essa questão, na decisão que concedeu provimento ao Mandado de Segurança, sendo vedado ao julgador analisar matéria já decidida, sob risco de violação ao disposto no art. 505 do CPC, no qual expressa

“Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide”.

Seguindo o entendimento da jurisprudência pátria:

REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO DE COBRANÇA - PENSÃO POR MORTE - PARCELAS ANTERIORES À IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA - DIREITO RECONHECIDO NO WRIT - IMPOSSIBILIDADE DE NOVO QUESTIONAMENTO DO FUNDO DE DIREITO - COISA JULGADA - PRESCRIÇÃO INTERROMPIDA - MARCO - IMPETRAÇÃO.

1 - A impetração do mandado de segurança interrompe a prescrição da pretensão de cobrança das parcelas da pensão por morte, pois descaracteriza a inércia do credor.

2 -
Em ação de cobrança de parcelas pretéritas à impetração, não cabe rediscutir o fundo de direito já reconhecido no mandado de segurança, sob pena de ofensa à coisa julgada material.
Reconhecido o direito à pensão, o pagamento é consectário lógico. 3 - Confirmar a sentença, em reexame necessário, prejudicado o recurso. (AC/MG 10024110679727001, Órgão Julgador: Câmaras Cíveis /3ª CÂMARA CÍVEL, Publicação: 22/04/2014, Julgamento: 27 de março de 2014, Relator: Jair Varão)

Vê-se que em momento algum o embargante aponta qual a omissão constatada, atendo-se a afirmar que a embargada não teria o direito a receber os 4 (quatro) meses de gratificação, o que claramente não configura omissão, demonstrando a contrariedade e discordância do embargante quanto o julgamento do mérito no v. Acórdão, o que não desafia a oposição do presente recurso.

Sobre o tema, assim lecionam Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart,
verbis:

"Finalmente, quanto à omissão, representa ela a falta de manifestação expressa sobre algum ‘ponto’ (fundamento de fato ou de direito) ventilado na causa e, sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal. Essa atitude passiva do juiz, em cumprir seu ofício resolvendo sobre as afirmações de fato ou de direito da causa, inibe o prosseguimento adequado da solução da controvérsia, e, em caso de sentença (ou acórdão sobre o mérito), praticamente nega tutela jurisdicional à parte, na medida em que tolhe a esta o direito de ver seus argumentos examinados pelo Estado."

Pelo exposto, observa-se na realidade a
clara intenção de reapreciar a demanda
, pois diante da análise aos autos e especialmente a decisão embargada, conclui-se que não existe fundamento no art. 1.022 do CPC, eis que guerreada fundamenta expressamente todos os pontos da decisão, restando evidente a intenção de modificar o julgado, o que não é faculdade dos Embargos de Declaração, e sim ajustar a sentença a orientação já firmada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

É como voto.

Belém (Pa), 21 de março de 2022.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 30/03/2022